Tribunal: TJDFT
Processo: 0718222-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de incidente de assunção de competência proposto por DÍDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA, com fundamento no artigo 947 do Código de Processo Civil, para julgamento, por esta Câmara de Uniformização, da apelação n.° 0700817-02.2020.8.07.0018 e da remessa necessária n.° 0707568-59.2020.8.07.0000. Em suas razões, o requerente narra que o presente incidente refere-se à ação popular pela qual se noticia que o Condomínio Ville de Montagne está situado em área pública e que a área em questão se encontra em processo de regularização e de licitação nos autos da liquidação de sentença n.° 0004342-22.1999.8.07.0001 e da ação demarcatória n.° 0702412-36.2020.8.07.0018. Afirma já ter manejado incidente de resolução de demandas repetitivas distribuído sob o n.° 0702249-13.2020.8.07.0000. Traz arrazoado acerca do incidente de assunção de competência e afirma estar presente relevante questão de direito, ao argumento de que “as repercussões da decisão podem afetar inúmeros interessados, o antecessor na posse, os cessionários e licitantes, a TERRACAP , ou seja, trata-se de matéria com notória repercussão social, devendo ser objeto de incidente de assunção de competência”. Entende haver divergência jurisprudencial entre as decisões proferidas em ações populares e possessórias que enumera, a saber: liquidação de sentença n.° 0004342-22.1999.8.07.0001; apelação cível n.° 1998.01.1.031651-7; apelação cível n.° 2016.01.1.075670-6; demarcatória n.° 0702412-36.2020.8.07.0018; e apelação n.° 2001.01.1.082202-0. Sustenta ter direito à indenização pelas benfeitorias realizadas na área, objeto da lide, bem como a necessidade da realização de novo PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Ao fim, requer, in litteris: "... requer o imediato recebimento do presente pedido, para que seja proposto Incidente de Assunção de Competência para fins de reconhecer que na ação popular em julgamento a matéria possessória deverá respeitar a posse antecedente, até a liquidação de sentença em curso, observando a relevância social, econômica e política, porquanto envolve multa ambiental, sobre área em processe de regularização, e licitação de área objeto de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SOB No 0004342-22.1999.8.07.0001 bem como AÇÃO DEMARCATÓRIA EM CURSO NA VARA DE MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS DO DF, SOB No 0702412-36.2020.8.07.0018, determinando que a liquidação se faça por artigos, até que se defina no Condomínio a localização da área Pública da área particular em respeito a coisa julgada dos acórdão coligidos e suscitados como divergentes, inclusive quanto a retenção das benfeitorias a serem destacadas na liquidação da sentença, destacando-se o público do privado, aplicando-se ao presente efeito suspensivo. Seja determinada que individualização do dano ambiental seja excluído os sucessores do postulante e os valores apurados nas benfeitorias necessárias sejam destacadas para fins de compensação ambiental , devendo ser a parte excedente ser indenizada, servido inclusive os ativos para fins de regresso, porquanto a presente ação controverte danos ao meio ambiente, cuja natureza é propter rem, é dizer, independe da titularidade da área degradada, desde que anterior a 1993 e antes da expedição da LICENÇA DE INSTALAÇÃO de 2006 (anexa), até a posse do postulante a ser apurada na liquidação de sentença no destaque e individualização do dano ambiental subjetivo próprio, concorrente com seus sucessores, destacadas as benfeitorias necessárias de infra-estrutura; Seja aplicado o regime de responsabilização objetiva, o simples fato do explorador se dedicar a atividade geradora de riscos implica a ele a aceitação de suas consequências, isto é, ele (explorador), se torna garantidor da preservação ambiental, sendo que os danos próprios/ inerentes ou conexos a atividade sempre estarão vinculadas a ela. De tal modo que, a reparação esta subordinada a demonstração do evento danoso e do vinculo com a fonte poluidora, que é a atividade, devendo a atual exploradora responder em solidariedade aos demais adquirentes licitantes, e necessariamente destacar e indenizar em execução de sentença as obras de infra-estrutura a serem arbitradas em liquidação de sentença, haja vista terem sido permitidas e hoje terem valor venal por força da liquidação de sentença na 1a Vara da Fazenda Pública do DF sob no 0004342-22.1999.8.07.0001; Requer para fins de pré-questionamento implícito a violação do artigo 5o Inciso XXII que assegura o direito de propriedade do particular, até o julgamento do objeto da lide e sua discriminação do público e do privado, garantindo o direito e regresso bem como a restituição das benfeitorias do suscitante e de seus sucessores. Requer ao relator que conheça de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar na forma do RITJDFT; provendo o incidente a fim de resguardar direitos individuais e coletivos, prevenir o confisco de terras particulares em respeito a coisa julgada, a ampla defesa e o contraditório, estimulando a auto composição. É o relatório. DECIDO. Com efeito, nos termos do artigo 294, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como do artigo 947, caput, do Código de Processo Civil, é admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Nesse contexto, dispõe o enunciado n.° 334 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) que, “por força da expressão ‘sem repetição em múltiplos processos’, não cabe o incidente de assunção de competência quando couber julgamento de casos repetitivos”. Dessa forma, tem-se que deve existir, ao menos em tese, a possibilidade de coexistência de diferentes decisões sobre a mesma questão de alegada relevância jurídica e com grande repercussão social. Por sua vez, o § 2° do artigo 947 do Novo Diploma Processual Civil estabelece que “o órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência”. No caso, o proponente pretende sejam a apelação n.° 0700817-02.2020.8.07.0018 e a remessa necessária n.° 0707568-59.2020.8.07.0000 julgadas por esta Câmara de Uniformização. De plano, todavia, verifica-se que o presente incidente, por sua inadequação, sequer merece processamento, visto que não preenchidos seus pressupostos objetivos de admissibilidade. Isso, porque, nos termos do artigo 296, caput, do Regimento Interno desta Corte, o pedido de assunção da competência, quando formulado pela parte, deverá ser deduzido nas razões e contrarrazões do recurso ou na petição inicial e no prazo de resposta, direcionadas ao Relator do recurso, da remessa necessária ou do processo de competência originária, que deverá examinar se estão presentes os pressupostos previstos no artigo 947 do Código de Processo Civil e, se for cabível, pedir ou não a inclusão em pauta de julgamento desta Câmara de Uniformização. Não foi o que ocorreu no presente caso, visto que o presente incidente foi protocolado em autos apartados, muito após a interposição dos recursos, sem qualquer alegação, pelo requerente, de impossibilidade de o fazer na forma e no momento oportunos. Ademais, a remessa necessária n.° 0707568-59.2020.8.07.0000 foi julgada pela 3a Turma Cível deste Tribunal, em 12/3/2021, muito antes do protocolo do presente incidente de assunção de competência. Ante o exposto, em vista da manifesta inadmissibilidade pela inadequação da via eleita, bem como pela ausência dos pressupostos previstos no artigo 947, caput e § 2°, do Código de Processo Civil, combinado com os artigos 294, I, e 296, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INADMITO o presente incidente. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora